Tribunal: TJPA
Processo: 0804055-81.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804055-81.2025.8.14.0401

APELANTE: EMERSON MACIEL ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO POR OUTROS MEIOS. ATENUANTE DO ART. 65, III, DO CP. ALÍNEA NÃO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO SEM INDICAÇÃO DE VALOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL PRESUMIDO. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta por EMERSON MACIEL ARAUJO DOS SANTOS (Id. 31876354, de 18/11/2025) contra sentença (Id. 31876342, de 15/10/2025) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, vedada a substituição por restritivas de direitos, com indenização mínima de 1 (um) salário mínimo em favor da vítima, requerendo: (1) nulidade pela decretação indevida da revelia; (2) absolvição por insuficiência probatória; (3) desclassificação para vias de fato ante a ausência de laudo pericial; (4) redução da pena-base e aplicação irrestrita da atenuante do art. 65, III, do CP; e (5) afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. Questões em discussão:

2.

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decretação da revelia é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a alegada falha na intimação do acusado para a audiência de instrução; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; (iii) se a ausência de laudo pericial impõe a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iv) se a pena-base foi corretamente fixada e se a atenuante do art. 65, III, do CP deve ser aplicada; e (v) se a fixação de indenização mínima por danos morais é cabível ante a ausência de indicação de valor na denúncia.

III. Razões de decidir:

3.

Da rejeição da preliminar de nulidade da revelia:
A nulidade não pode ser reconhecida quando a falha na intimação decorre de ato imputável ao próprio réu. No caso, o acusado foi pessoalmente citado no endereço da Passagem F, nº 45 (certidão de Id. 31876314), mas ao ser intimado da sentença (certidão de Id. 31876350) declarou residir na Passagem F, nº 47, fundos — dado confirmado no parecer da Procuradoria (Id. 32209220). A imprecisão do endereço fornecido pelo próprio acusado deu causa à sua não localização, sendo vedado ao réu beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). A decretação da revelia, nos termos do art. 367 do CPP, foi medida legal e adequada. Rejeito a preliminar.

4.

Da insuficiência probatória e do in dubio pro reo:
A tese absolutória não prospera. O princípio do
in dubio pro reo
só tem aplicação diante de dúvida razoável e intransponível sobre a existência do fato ou a sua autoria — cenário diverso do presente. A materialidade da agressão e a autoria do apelante são inequívocas, encontrando-se documentadas no vídeo de Id. 31876306, que registrou o momento em que o réu projetou a vítima ao solo, segurou em seu pescoço e desferiu soco em seu rosto. Ademais, a alegação de legítima defesa é insustentável: ainda que se cogite uma agressão inicial, a reação do apelante foi flagrantemente desproporcional, configurando excesso punível que afasta por completo a excludente de ilicitude.

5.

Da desclassificação para vias de fato
:
Embora a prova audiovisual demonstre a conduta agressiva do apelante, ela é tecnicamente incapaz de atestar a natureza e a extensão das lesões exigidas pelo tipo penal do art. 129 do CP. O vídeo comprova o ato, não o resultado. Inexistindo laudo pericial ou documentos médicos nos autos, e não sendo possível suprir a ausência pericial por outros meios de prova quando o delito deixa vestígios, impõe-se a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), entendimento adotado pela Procuradoria de Justiça (Id. 32209220) e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desclassificada a conduta, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 21, §2º, da LCP, com redação dada pela Lei nº 14.994/2024 (triplicação da pena quando praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino), resultando em pena definitiva de 60 (sessenta) dias de prisão simples, em regime aberto.

6.

Da pena-base e da atenuante do art. 65, III, do CP
:
A fixação da pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, acima do mínimo legal de 15 (quinze) dias, decorreu da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais — o motivo reprovável e as circunstâncias do ato —, não havendo exacerbação indevida a ser corrigida. Quanto à atenuante, a defesa invoca o art. 65, III, do CP sem especificar qual alínea estaria configurada, limitando-se a apontar o reconhecimento pelo juízo de origem de que "o comportamento da vítima contribuiu para a conduta do acusado". A única alínea com alguma aderência seria a alínea
c
— violenta emoção provocada por ato injusto da vítima —, mas o réu foi revel e nenhuma prova foi produzida sobre seu estado emocional; o reconhecimento de que o comportamento da vítima "contribuiu" não equivale à constatação de violenta emoção; e o comportamento da vítima sequer foi utilizado como circunstância judicial desfavorável na dosimetria, esvaziando qualquer utilidade prática do pedido. Rejeito a atenuante.

7.

Da indenização por danos morais:
A defesa sustenta que a ausência de indicação de valor na denúncia inviabilizaria a fixação indenizatória, à luz do REsp nº 1.986.672/SC. Contudo, a própria Corte Superior excepcionou dessa regra os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, para os quais aplica-se o entendimento vinculante do Tema Repetitivo 983/STJ: havendo pedido expresso, ainda que sem valor líquido especificado, é suficiente para autorizar a fixação do valor mínimo indenizatório, por se tratar de dano moral presumido (
in re ipsa
). Presentes o pedido expresso na denúncia (Id. 31876310) e o contexto de violência doméstica, a fixação de 1 (um) salário-mínimo é proporcional e razoável, não comportando minoração. Nego provimento ao recurso neste ponto.

IV. Dispositivo:

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e fixar a pena definitiva em 60 (sessenta) dias de prisão simples, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

V. Tese de julgamento:

"1. A decretação da revelia é válida quando a falha na intimação decorre de endereço incorreto ou impreciso fornecido pelo próprio réu, não se configurando cerceamento de defesa apto a gerar nulidade processual, nos termos do art. 367 do CPP. 2. A prova audiovisual que registra a dinâmica da agressão afasta a aplicação do
in dubio pro reo
, sendo insuficiente, contudo, para suprir a ausência de laudo pericial quanto ao resultado lesivo, porquanto demonstra o ato mas não comprova a ocorrência de ofensa à integridade física ou à saúde nos termos exigidos pelo art. 129 do CP. 3. A ausência de laudo pericial em crime de lesão corporal que deixa vestígios impõe a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), sendo incabível a substituição da prova técnica por outros meios quando não demonstrada a impossibilidade de realização do exame. 4. A atenuante do art. 65, III, do CP exige identificação precisa da alínea invocada e demonstração dos requisitos correspondentes, sendo insuficiente a mera referência ao comportamento da vítima sem indicação do enquadramento legal e sem prova do estado emocional do agente. 5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia é suficiente para autorizar a fixação de valor mínimo indenizatório, independentemente da indicação do quantum pretendido, por se tratar de dano moral presumido, nos termos do Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, §13º, do CP; art. 21 e art. 21, §2º, e art. 6 do Decreto-Lei nº 3.688/41; Lei nº 14.994/2024; art. 158 e art. 167 do CPP; art. 367 do CPP; art. 23, II, e art. 65, III, do CP; art. 44, I; art. 17 e art. 22 da Lei nº 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudências citadas:

STJ — AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 — SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023.

STJ — REsp nº 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983), Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 28/02/2018, Data de Publicação: DJe 08/03/2018.

TJ-PA — Habeas Corpus Criminal: 08110395720248140000 25479122, Relator: Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/03/2025, Seção de Direito Penal.

TJ-MG — Apelação Criminal: 00001841820248130570, Relator: Des. WALNER BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/05/2026, 9ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0804055-81.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: EMERSON MACIEL ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EMERSON MACIEL ARAUJO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de sentença (ID 31876342 — 15/10/2025) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente a denúncia para condená-lo, nas penas do art. 129, § 13, do CP, a 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, vedada a substituição por restritivas de direitos, mais indenização mínima de 01 (um) salário mínimo em favor da vítima.

A denúncia (ID 31876310) narra que:

“
De acordo com as peças inquisitoriais, constata-se que EMERSON MACIEL ARAUJO DOS SANTOS, praticou a infração penal de LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, contra sua namorada à época, MARCIA MYLENA BRASIL FERREIRA, fato praticado em 05/01/25, aproximadamente às 20h30, em via pública, à Av. Marques de Herval, entre Humaitá e Chaco, Bairro Pedreira, Belém-PA.
Conforme mídia digital juntada aos autos e gravada por terceira pessoa não

identificada,
é possível visualizar um casal discutindo em via pública, quando o homem projeta a mulher ao solo, segura em seu pescoço com as duas mãos e, em seguida, desfere um soco no rosto, saindo do local em seguida.”

Recebida a denúncia em 07/03/2025 (ID 31876311), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (Defensoria Pública) em 22/04/2025 (ID 31876316).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 30/07/2025 (ID 31876333), ocasião em que o acusado foi declarado revel (art. 367, CPP), sendo colhido o depoimento da vítima na presença da defesa técnica. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (IDs 31876337 e 31876341), sobrevindo a sentença condenatória.

O juízo de origem (ID 31876342) fundamentou a condenação na prova oral produzida em audiência e nos vídeos juntados aos autos (IDs 31876306 e 31876307), que registraram o momento das agressões, concluindo pela comprovação da autoria e materialidade e afastando as teses de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
sustentadas pela defesa.

Inconformada, a defesa apresentou razões recursais (ID 31876354, em 18/11/2025), postulando: (1) nulidade pela decretação indevida da revelia; (2) absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
); (3) desclassificação para vias de fato (art. 21, LCP), ante a ausência de laudo pericial; (4) redução da pena-base e aplicação irrestrita da atenuante do art. 65, III, do CP; e (5) afastamento ou redução da indenização por danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31876356, em 24/11/2025), pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Em parecer (ID 32209220), a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do procurador Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso
, para fins de
desclassificação
da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), reputando prejudicados os demais pedidos defensivos.

É o relatório que submeto à revisão

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA

A defesa argui a nulidade do processo por cerceamento de defesa, alegando que o apelante não foi devidamente intimado para a audiência de instrução, o que resultou na decretação de sua revelia.

A tese não merece acolhimento.

A preliminar de nulidade deve ser categoricamente rechaçada, pois a análise dos autos demonstra que foi o próprio apelante quem deu causa à sua não localização. O ponto fundamental da questão é que o réu foi pessoalmente citado com sucesso no endereço da Passagem F, nº 45, em 31/03/2025 (conforme certidão de ID 31876314), para apresentar sua defesa inicial. Contudo, quando o oficial de justiça retornou ao mesmo exato endereço para intimá-lo da audiência de instrução, não o localizou.

A controvérsia é definitivamente resolvida pela própria confissão do réu. Conforme se verifica na certidão do oficial de justiça de ID 31876350, ao ser intimado da sentença em 30/10/2025, o apelante informou que seu endereço correto era, na verdade, "Passagem F, nº 47, fundos" — fato este que foi, inclusive, devidamente destacado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 32209220).

Fica evidente, portanto, que a falha na intimação não decorreu de erro do Poder Judiciário, mas da imprecisão do endereço fornecido pelo próprio acusado desde o início do processo. A decretação da revelia, nesse contexto, foi uma medida legal e apropriada, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

O artigo 367 do Código de Processo Penal estabelece que é dever do acusado manter seu endereço atualizado, sob pena de o processo seguir sem a sua presença. No caso em tela, o apelante não apenas deixou de comunicar eventual mudança, como também forneceu endereço incorreto ou impreciso, dando causa à sua não localização. A jurisprudência expõe que:

“EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus com pedido de liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundo na garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente à vista da argumentação defensiva declinada, no sentido de (i) ausência de fundamentação idônea da decisão coatora, (ii) presença de condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, (iii) negativa do status de foragido da justiça e (iv) existência de fundadas dúvidas de autoria delitiva, com base no depoimento prestado pela vítima em sede de produção antecipada de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de fundadas dúvidas de autoria delitiva, não merece ser conhecida, considerando o depoimento da vítima, em sede de produção antecipada de provas, o que implica em revolvimento de matéria fático-probatória incompatível com a natureza célere e o rito procedimental do habeas corpus. 4. A prisão cautelar do paciente vem devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível para a garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, revelando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art. 319, do CPP. 5. A autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime e a probabilidade de reiteração delitiva recomendavam a decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, além de ter vislumbrado que o coato estava se ocultando da justiça para se furtar de eventual futura aplicação da lei penal, à vista de informações que emergiram dos autos quanto a sua mudança de endereço após o crime.
6. A intenção de se furtar de eventual reprimenda penal remanesce na atualidade, tendo em vista que, após citado e constituído defensor particular, o coato não foi mais localizado no endereço anteriormente diligenciado, o que redundou no reconhecimento da revelia, nos termos do art. 367 do CPP, no âmbito da audiência de instrução e julgamento, permanecendo em local incerto e não sabido. IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de março de 2025.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08110395720248140000 25479122, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/03/2025, Seção de Direito Penal)”

Nesse eixo, vige no ordenamento pátrio o princípio da lealdade processual, do qual decorre que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Tendo o réu criado o obstáculo para sua própria intimação, não pode agora invocar a falha para anular o processo. Diante do exposto, rejeito a referida preliminar de nulidade.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que não há prova suficiente para a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Tal alegação, contudo, não se sustenta. O princípio invocado pela defesa só tem aplicação quando há dúvida razoável e intransponível sobre a existência do fato ou sua autoria.
Não é o que ocorre no presente caso.

A materialidade da agressão e sua autoria são
inequívocas
, extraídas não apenas do depoimento da vítima, mas principalmente da prova audiovisual anexada aos autos
(vídeo de Id. 31876306)
, que registrou toda a dinâmica do evento. A existência de prova cabal, como a gravação em vídeo, afasta a incerteza e, por consequência, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Ademais, o argumento não se sustenta diante das provas dos autos. Ainda que se admita a ocorrência de uma discussão inicial e até mesmo a veracidade do relato sobre o tapa, a reação do apelante foi flagrantemente desproporcional. Conforme registrado em vídeo (Id. 31876306), o réu não se limitou a repelir uma agressão, mas, ao contrário, dominou a vítima, jogou-a no chão, a enforcou e desferiu um soco em seu rosto.

A legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários. O que se observa no caso é um nítido excesso doloso, uma conduta de fúria que descaracteriza por completo a excludente de ilicitude. A brutalidade da reação, capturada em vídeo, afasta qualquer possibilidade de se reconhecer a legítima defesa ou mesmo a ocorrência de agressões recíprocas em paridade de condições. Vejamos o que a jurisprudência pátria compreende sobre o assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRELIMINAR - RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA - DESCABIMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE ANIMUS LAEDENDI - ESTADO DE IRA - IRRELEVÂNCIA - ART. 129, §4º, DO CP - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE E ABRANDAMENTO DO REGIME - PLEITOS PREJUDICADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não há que se falar em retroatividade da Lei penal mais benéfica nesta instância revisora se o requerido já restou fixado pelo juízo de primeiro grau. Se comprovado que o acusado agiu deliberadamente, e não para repelir injusta agressão iniciada pela vítima, não há que se falar em aplicação da excludente do art. 23, II, do CP. Comprovada a presença de animus laedendi, possuindo o réu a vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima, não é possível acolher o pleito desclassificatório.
O estado de ira não exclui o delito de lesão corporal, pois natural a prática do delito nessa circunstância. Não se aplica a causa de diminuição da pena do § 4º do artigo 129 do Codex quando não houver prova de que o réu cometeu o crime de lesão corporal por motivo de relevante valor social ou moral nem sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Descabido o pedido de redução da pena ao mínimo e de fixação de regime aberto, eis que fixados dessa forma em sentença. Uma vez que os fatos foram praticados com violência, em evidente afronta ao inciso I do art. 44 do CP, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução, considerando a possibilidade de alteração da situação econômica do réu entre a sua condenação e o efetivo o cumprimento da sentença penal condenatória.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00001841820248130570, Relator: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 27/05/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/05/2026).”

Portanto, no caso em apreço, a conduta do apelante não encontra amparo na excludente de ilicitude pretendida. Conforme se extrai da mídia de ID 31876306, a reação do réu foi manifestamente desmedida.

Ainda que se cogite uma agressão inicial ínfima, como um tapa, tal fato jamais o autorizaria a projetar a companheira ao solo, enforcá-la e desferir-lhe um golpe no rosto. Trata-se de típica hipótese de excesso punível, em que o agressor transforma uma suposta contenção em violência gratuita e unidirecional, tornando imperiosa a manutenção do decreto condenatório, visto que a força utilizada superou, em muito, os limites do estritamente necessário para repelir qualquer ameaça.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL POR VIAS DE FATO

Ainda que se superasse a tese absolutória, a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) não pode prosperar, sendo imperiosa a sua desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

É cediço que a existência de um vídeo registrando a agressão (ID 31876306) comprova, de fato, a ocorrência do ato violento. Contudo, tal registro não tem o condão de suprir a exigência legal do exame pericial. A filmagem, por sua natureza, demonstra a dinâmica dos fatos — a conduta agressiva, que configura as vias de fato —, mas é tecnicamente incapaz de atestar a
materialidade
do crime de lesão corporal.

Não é possível aferir, por meio de um vídeo, a real extensão e a natureza de eventuais lesões, ou mesmo se elas de fato ocorreram nos termos exigidos pelo tipo penal, que pressupõe ofensa à integridade física ou à saúde. Em outras palavras, o vídeo prova o ato (a agressão), mas não o resultado (a lesão corporal), cuja comprovação técnica segue sendo um requisito indispensável e, no presente caso, ausente.

A ausência de laudo, nesse contexto, não é mera irregularidade, mas sim a falha em comprovar a própria existência do resultado naturalístico exigido pelo tipo penal. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, pacificou o entendimento de que a ausência de prova pericial em crimes de lesão corporal impõe a desclassificação da conduta. Vejamos o precedente, que se amolda perfeitamente ao caso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional . 2.
A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art . 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”

Nessa égide, evidencia-se que a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 32209220, também opinou pelo provimento do recurso neste ponto, utilizando o mesmo precedente do STJ para concluir que, sem laudo, a conduta deve ser desclassificada.

Assim, impõe-se o acolhimento do pleito subsidiário da defesa para desclassificar a conduta.

Operada a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), cumpre registrar, a título de esclarecimento (
obiter dictum
), que a competência para o julgamento do feito não se desloca para o Juizado Especial Criminal.

Isso ocorre em razão da vedação expressa contida no
art. 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, o qual afasta a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na
Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça
.

Deste modo, a competência desta Turma Criminal em grau de recurso permanece hígida para o processamento e julgamento do feito.

Passo, então, à nova dosimetria da pena.

Desclassificada a conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com pena de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, procedo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal atinentes à
primeira fase
de dosimetria da pena:

I.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao tipo contravencional, não havendo elementos que justifiquem uma exacerbação da pena-base.

II.

Quanto aos
antecedentes
, o réu é tecnicamente primário, conforme certidão de ID nº 153907984, o que lhe é favorável.

III.

A
conduta social e a personalidade do agente
não foram aferidas nos autos, não podendo ser valoradas em seu desfavor.

IV.

O
motivo
da contravenção, aparentemente ligado a ciúmes, é reprovável, configurando-se desfavorável ao réu.

V.

As
circunstâncias
do ato são negativas, pois a agressão ocorreu em via pública, expondo a vítima a uma situação de maior constrangimento e humilhação, primordialmente com o fato do vídeo ter circulado nas redes.

VI.

As
consequências da infração
são consideradas neutras. Embora a ausência de lesões físicas relevantes tenha sido o fundamento para a desclassificação da conduta, tal resultado é o esperado para a própria configuração da contravenção penal de vias de fato. Desse modo, as consequências não extrapolam o ordinário para o tipo contravencional, não podendo ser valoradas em favor ou desfavor do réu.

VII.

Finalmente, quanto ao
comportamento da vítima
, embora a defesa alegue que ela contribuiu para o início da discussão, tal fato não legitima a agressão física sofrida, devendo ser ponderado com extrema reserva em contextos de violência doméstica.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do ato e motivo), mas, por outro lado, a primariedade do réu e as consequências mínimas da infração, entendo por bem fixar a pena-base, qual seja, 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na
segunda fase
, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na
terceira fase
, há causa de aumento a ser considerada, previsto no art. 21, § 2º, diante da alteração trazida pela Lei n°14.994/2024, o qual diz que, se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), aplica-se a pena em triplo.

Torno, pois, a pena definitiva em 60 (sessenta) dias de prisão simples.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o que foi fixado na sentença. Ressalto que, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a imposição de regime prisional mais severo nesta instância configuraria indevida
reformatio in pejus
.

Determino, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, que, na comprovada inexistência de estabelecimento penal adequado (casa de albergado) para o cumprimento da pena no regime aberto, o apenado seja colocado em regime domiciliar, cabendo ao Juízo da Execução a fiscalização do cumprimento mediante as condições que estabelecer, podendo determinar o uso de monitoramento eletrônico.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da vedação contida na Súmula 588 do STJ, uma vez que a infração foi cometida com violência contra a pessoa no âmbito das relações domésticas.

2.3. DA PENA-BASE E DA ATENUANTE DO ART. 65, III, DO CP. DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

Com a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato, operada neste acórdão, os pedidos da defesa relativos à dosimetria da pena do crime original ficam, a rigor,
prejudicados
, uma vez que este Tribunal procederá a um novo e integral cálculo da pena.

Contudo, por dever de exaurimento da prestação jurisdicional e para que não se alegue omissão, analiso as teses defensivas, que tampouco prosperariam no novo cenário.

·

Da Pena-Base

A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal. No entanto, mesmo para a contravenção de vias de fato, a fixação acima do piso de 15 (quinze) dias de prisão simples justifica-se pela valoração negativa do
motivo do crime
(ciúmes) e das
circunstâncias do ato
(agressão em via pública), que extrapolam a normalidade do tipo contravencional. Assim, a pena-base de 20 (vinte) dias de prisão simples revela-se adequada e proporcional.

·

Da Atenuante Genérica (Art. 65, III, do CP). Da tese de inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ.

A defesa pleiteia, genericamente, a aplicação da atenuante referente ao comportamento da vítima, com base no art. 65, III, do CP. A tese é manifestamente improcedente.

Primeiro, a simples alegação de que a vítima "contribuiu" para a discussão não se amolda à hipótese legal de "ato injusto" capaz de provocar "violenta emoção", requisito da alínea 'c' do referido artigo, que, ademais, sequer foi comprovada.

Segundo, e de forma decisiva, o comportamento da vítima não foi utilizado para majorar a pena-base, de modo que não há exacerbação a ser compensada. As imagens da agressão (ID 31876306), aliás, demonstram uma conduta deliberada e desproporcional do réu, incompatível com o estado emocional que a norma busca atenuar.

Acrescente-se que a arguição de inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ também não merece prosperar. A defesa sustenta que o verbete violaria os princípios da legalidade, da individualização da pena e da separação dos poderes, ao impedir que a atenuante produza efeitos abaixo do mínimo legal, em suposta contrariedade à expressão “sempre” contida no art. 65 do CP. O argumento não se sustenta.

A Súmula nº 231 não inova o ordenamento jurídico nem contraria disposição legal expressa — ela interpreta sistematicamente o Código Penal à luz da estrutura do sistema trifásico. O art. 59, II, do CP estabelece que a pena-base deve ser fixada “dentro dos limites previstos” no tipo penal, fixando os contornos estruturais dentro dos quais todo o sistema dosimétrico opera.

A expressão “sempre” do art. 65 significa que a atenuante é de aplicação obrigatória — o juiz não pode ignorá-la —, mas não que ela seja capaz de romper os limites mínimos e máximos abstratamente cominados. Admitir o contrário geraria contradição sistêmica: se a pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo na primeira fase, por expressa determinação do art. 59, II, seria incongruente que a segunda fase alcançasse resultado vedado à primeira.

Não há, assim, violação à separação dos poderes, trata-se de interpretação sistemática e teleológica de normas integrantes de um mesmo diploma legal, nunca declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal — instância competente para tanto —, o que por si só atesta a compatibilidade do verbete com a Constituição Federal

Portanto, ainda que não estivessem prejudicados, os pedidos da defesa seriam rejeitados.

2.4. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Além disso, a defesa também requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sustentando que, por ausência de indicação do valor pretendido na denúncia, a fixação seria inviável à luz do REsp nº 1.986.672/SC. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor a um patamar simbólico.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Embora seja correto o recente entendimento da Terceira Seção do STJ (REsp nº 1.986.672/SC), que passou a exigir a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia para crimes em geral, a própria Corte Superior, no mesmo julgamento, fez uma ressalva expressa: essa nova exigência não se aplica aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher

Para estes casos, prevalece o entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo 983/STJ, segundo o qual:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso dos autos, a natureza da relação entre réu e vítima está inserida no eixo dos casos de violência contra mulher, ou seja, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia (ID 31876310) e tratando-se de dano moral presumido (
in re ipsa
), a decisão do juízo de primeiro grau que fixou a indenização está em perfeita consonância com a jurisprudência obrigatória do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito subsidiário de redução, o valor de 1 (um) salário-mínimo fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável à reparação do dano extrapatrimonial sofrido pela vítima, não comportando minoração.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso neste ponto para manter integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos fixados na sentença.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e desclassificar a conduta imputada ao réu para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).

Em consequência, redimensiono a sanção penal para fixá-la em 60 (sessenta) dias de prisão simples. Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em observância ao princípio da ne reformatio in pejus.

Determino, ademais, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, que, na inexistência de estabelecimento penal adequado (casa de albergado) para o cumprimento da pena no regime aberto, o acusado seja colocado em regime domiciliar, incumbindo ao Juízo da Execução a fiscalização do cumprimento por meio das condições que estabelecer, podendo determinar o uso de monitoramento eletrônico.

Mantidas, no mais, as demais disposições da sentença, notadamente a condenação à reparação por danos morais.

É como voto.

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026